Tribunal: STJ
Processo: 0718787-61.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025875 - DF(2025/0315356-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MAROTTA VOLPON - SP099529
AGRAVADO
: BTA CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: ELIEL RODRIGUES DA SILVA - DF037440
LUIZA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES - DF082762
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ DO TÍTULO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d21f21fb-f6cb-4a0b-818a-d33ec513c555

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d21f21fb-f6cb-4a0b-818a-d33ec513c555

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025875 - DF(2025/0315356-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MAROTTA VOLPON - SP099529
AGRAVADO
: BTA CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: ELIEL RODRIGUES DA SILVA - DF037440
LUIZA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES - DF082762
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ DO TÍTULO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da necessidade de nova interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (fls. 797-798).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 663):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI.
POSSIBILIDADE. CONTINÊNCIA OU CONEXÃO ENTRE EXECUÇÕES.
INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO AUSENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
(ART. 104 DO CC). EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS.
Documento eletrônico VDA55651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:53
Código de Controle do Documento: 136e84a4-5909-40d4-8431-670ebd19e3de

CONTRATO DE CONSULTORIA JURÍDICA. CONTRATO DE MEIO.
EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Cabível, como matéria de defesa, o exame da causa subjacente que deu
origem à emissão da nota promissória quando o título não houver circulado.
2. A junção de lides conexas ou continentes destina-se a prevenir a prolação
de decisões conflitantes, de modo a concretizar a segurança jurídica,
economia processual e o aproveitamento dos atos processuais. No caso sob
análise, conquanto as partes sejam as mesmas, o crédito executado é
diverso assim como é diferentes os títulos executivos.
3. Diante da presença dos requisitos de validade do negócio jurídico
previstos no artigo 104 do Código Civil, não há que se cogitar de nulidade da
avença.
4. O
do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada,
art. 783
sempre “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a
norma inserida no
do CPC prevê que a “execução pode ser
art. 786
instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível
consubstanciada em título executivo”.
5. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador do importe
perseguido por estar retratado em contrato de prestação de serviços na área
de consultoria administrativa e judicial formalmente perfeito, as notas
promissórias vinculadas ao negócio ostentam inegável força executiva, por
retratarem obrigação líquida, certa e exigível, na forma preconizada pelo
artigo 783 do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 727-736).
Nas razões do recurso especial (fls. 750-765), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou a inaplicabilidade da
art. 105,
Súmula n. 7/STJ
e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, sustentando a existência de continência entre a execução
art. 57
originária e processo ajuizado anteriormente, uma vez que o título executivo daquela
demanda (instrumento de confissão de dívida) englobaria as notas promissórias objeto
da presente ação, e
(ii)
do CPC, asseverando a ausência de liquidez do título executivo,
art. 783
pois cláusulas contratuais previam a necessidade de nova negociação de honorários
caso a recorrente não conseguisse honrar pagamentos de parcelamento fiscal
(REFIS), condição que teria retirado a determinação do
.
quantum debeatur
No agravo (fls. 801-808), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 818-828).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:53
Código de Controle do Documento: 136e84a4-5909-40d4-8431-670ebd19e3de

A controvérsia tem origem na execução de 54 notas promissórias vinculadas
a contrato de prestação de serviços de consultoria administrativa e judicial firmado em
cuja exigibilidade foi mantida em embargos à execução.
01/06/2017,
A parte recorrente defende que a execução atual deve ser reunida à anterior
por continência, argumentando que as notas promissórias estão integradas ao
instrumento de confissão de dívida que embasa processo anteriormente ajuizado.
Ocorre que a pretensão de reconhecer continência requer a interpretação de
instrumentos contratuais, o cotejo de títulos e verificação da abrangência de créditos, o
que demanda reexame de fatos e de cláusulas contratuais analisadas pelas instâncias
ordinárias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Com efeito, a parte recorrente alega que o débito das notas promissórias
estaria englobado em uma confissão de dívida anterior. Contudo, o Tribunal de origem
constatou que as execuções possuem causas de pedir e títulos distintos, porquanto
uma está baseada em contrato firmado no ano de 2017 (notas promissórias) e outra
em contrato de 2019 (confissão de dívida).
De acordo com a Corte local (fls. 668-669):
No caso sob análise, inexiste continência ou conexão entre as execuções
individualizadas, por se tratar de dívidas assentadas em títulos diferentes.
Com efeito, no dia 01 de junho de 2017, a recorrente celebrou com a
apelada e com Moreth & Advogados Associados Empresarial contrato de
prestação de serviços profissionais, tendo por objeto a prestação de serviços
na área de consultoria administrativa e judicial.
O objeto da avença constituía a análise, revisão, reestruturação e redução
dos seus débitos tributários existentes até
com o consequente
31/12/2013,
parcelamento especial dentro do programa REFIS da Lei no 12.996/2014.
(...)
A presente execução ajuizada em desfavor da apelante está aparelhada em
54 (cinquenta e quatro) notas promissórias inadimplidas.
A soma do valor descrito nas notas promissórias alcançava, até a data do
ajuizamento da execução, R$2.129.007,06 (dois milhões, cento e vinte nove
mil, sete reais e seis centavos).
Em contrapartida, a execução no 0714198-94.2021.8.07.000 ajuizada pela
apelada em desfavor da recorrente está aparelhada em Termo de Confissão
e Novação de Dívida e subsequente Dação em Pagamento firmado em 24
de outubro de 2019.

Assim, para acolher a tese da recorrente de que o crédito das notas
promissórias (2017) está contido na confissão de dívida (2019), seria necessário
revisar a cronologia e o histórico de débitos entre as partes, bem como comparar as
planilhas de débitos de ambas as execuções para verificar a identidade de valores, o
que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:53
Código de Controle do Documento: 136e84a4-5909-40d4-8431-670ebd19e3de

A parte recorrente ainda suscita a ausência de liquidez do título executivo,
uma vez que o contrato estabelecia a renegociação dos honorários na hipótese de
inadimplemento do parcelamento fiscal (REFIS), o que tornaria o valor da dívida
indeterminado.
Ocorre que, de igual modo, a revisão da conclusão sobre liquidez e
exigibilidade depende de interpretar cláusulas contratuais (honorários, obrigação de
meio, renegociação, dação) e reexaminar o conjunto probatório (prova de serviços e
proveito econômico), o que é vedado em recurso especial.
Com efeito, a parte recorrente sustenta a iliquidez por falta de resultado.
Entretanto, o acórdão recorrido consignou que o contrato é de meio e não de resultado.
A Corte local acrescentou que o próprio contrato expressamente declarou que os
honorários se referiam a serviços realizados, o que confere liquidez imediata ao valor
de R$ 2.958.510,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e dez
reais).
Logo, a discussão sobre a liquidez e a natureza da obrigação depende
diretamente da interpretação das cláusulas do contrato.
De acordo com o Tribunal
(fls. 671-672):
a quo
A alegada “causa” ou “motivo” para que a apelante firmasse o contrato com
a recorrida, foi a redução dos seus débitos tributários com o parcelamento
dentro do programa REFIS.
Se essa medida não foi efetivamente alcançada, não macula a validade da
avença. A higidez do contrato independe do efetivo cumprimento das
obrigações contratuais.
Se a obrigação contratada (consultoria administrativa e judicial de débitos
tributários) foi ou não eficiente, isto é, se ensejou ou não a redução da dívida
fiscal e o parcelamento dos tributos, esse fato não traduz requisito de
validade do contrato, se assim não se dispôs.
(...)
Oportuno registrar que, diferente do que alegou a apelante, o contrato fixou
expressamente o valor dos serviços contratados.
A cláusula quarta supra do ajuste assinalou que, pelos serviços contratados,
deveria a apelante pagar a quantia de R$2.958.510,00 (dois milhões,
novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e dez Execuçãoreais),
divididas em 60 (sessenta) parcelas mensais, sucessivas e consecutivas. (
0719304-37.2021.8.07.0001, ID 93987593 - Pág. 1)
Assim, totalmente descabida a alegação da apelante no sentido de que as
notas promissórias são ilíquidas, tendo em vista que são vinculadas ao
contrato que não fixou o valor dos serviços contratados.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à liquidez e exigibilidade do título,
demandaria indevida reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA55651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:53
Código de Controle do Documento: 136e84a4-5909-40d4-8431-670ebd19e3de

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:53
Código de Controle do Documento: 136e84a4-5909-40d4-8431-670ebd19e3de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.025.875 / DF
Número Registro: 2025/0315356-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07187876120238070001 7187876120238070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MAROTTA VOLPON - SP099529
AGRAVADO
: BTA CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : ELIEL RODRIGUES DA SILVA - DF037440
LUIZA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES - DF082762
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:18
Código de Controle do Documento: 2378b449-916e-4d6f-8e86-f60daa667b84

Documento eletrônico VDA56087416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:18
Código de Controle do Documento: 2378b449-916e-4d6f-8e86-f60daa667b84